Tribunal: TJSP
Processo: 0003304-82.2015.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Explosão
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Apelação. Crimes de explosão majorada, e de roubo majorado. Preliminares de nulidade do processo por irregularidade nas interceptações telefônicas, e por violação da cadeia de custódia. Rejeição. Absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Materialidades e autorias demonstradas. Fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da majorante do concurso de agentes, aumento mínimo pelo

Ementa:
Apelação. Crimes de explosão majorada, e de roubo majorado. Preliminares de nulidade do processo por irregularidade nas interceptações telefônicas, e por violação da cadeia de custódia. Rejeição. Absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Materialidades e autorias demonstradas. Fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da majorante do concurso de agentes, aumento mínimo pelo reconhecimento das majorantes, reconhecimento de crime único, e fixação de regime inicial mais brando, tudo em relação a FRANK. Não cabimento. Não provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003304-82.2015.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes FRANK
HENRIQUE DE MELO, WILLIAM CERQUEIRA DE MARIA e JEFFERSON
CHAVES BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento aos recursos, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003304-82.2015.8.26.0292 -Voto no 22.271 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0003304-82.2015.8.26.0292
Apelantes: WILLIAN CERQUEIRA DE MARIA, JEFFERSON CHAVES
BATISTA E FRANK HENRIQUE DE MELO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACAREÍ
Voto no 22.271
Apelação. Crimes de explosão majorada, e de roubo majorado.
Preliminares de nulidade do processo por irregularidade nas
interceptações telefônicas, e por violação da cadeia de
custódia. Rejeição. Absolvição por insuficiência probatória.
Não cabimento. Materialidades e autorias demonstradas.
Fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da
majorante do concurso de agentes, aumento mínimo pelo
reconhecimento das majorantes, reconhecimento de crime
único, e fixação de regime inicial mais brando, tudo em relação
a FRANK. Não cabimento. Não provimento aos recursos.
Adotado o relatório já existente
(fls.822/823), acrescenta-se que se trata agora de
apelações dos Réus da sentença de fls.822/842 na
qual
foram
condenados,
em
concurso
material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003304-82.2015.8.26.0292 -Voto no 22.271 - MC
3
(artigo 69, “caput”, do Código Penal), às penas
de: 1. pela acusação do crime de explosão majorada
(artigo 251, § 2o, do Código Penal): a. WILLIAN e
JEFFERSON: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 20 (vinte) dias-multa, calculados no
mínimo legal; b. FRANK: 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 13 (treze) dias-multa, calculados no
mínimo legal; 2. pela acusação do crime de roubo
majorado (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal): a. WILLIAN e JEFFERSON: 09 (nove)
anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e 23 (vinte e três)
dias-multa, calculados no mínimo legal; b. FRANK:
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-
multa, calculados no mínimo legal. Todos foram
condenados ainda ao pagamento de indenização às
vítimas no valor de R$ 466.810,00 (R$ 397.860,00 e
favor do Banco do Brasil fls.649; R$ 55.950,00
em favor do Banco Itaú fls.20/21; R$ 13.000,00
em favor da empresa Maqnew do Brasil fls.24/25).
Pretendem: 1. WILLIAN e JEFFERSON: em preliminar,
a nulidade do processo por irregularidade nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003304-82.2015.8.26.0292 -Voto no 22.271 - MC
4
interceptações telefônicas, e por violação da
cadeia de custódia, e, no mérito, a absolvição por
insuficiência probatória (fls.969/979); 2. FRANK:
a absolvição por insuficiência probatória, e
subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo
legal, o afastamento da majorante do concurso de
agentes, o aumento mínimo pelo reconhecimento das
majorantes, o reconhecimento de crime único, a
fixação
de
regime
inicial
mais
brando
(fls.858/869).
Os recursos foram regularmente
processados, com resposta do Ministério Público
por seus não provimentos (fls.874/878 e 985/988).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento dos recursos
(fls.1001/1011).
É o relatório.
Rejeitam-se as preliminares.
Inviável
é
se
cogitar
de
ilegalidade nas escutas telefônicas que, em sua
origem,
observou
rigorosamente
os
critérios
estabelecidos pela Lei no 9.296/96.
Não se trata de interceptação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003304-82.2015.8.26.0292 -Voto no 22.271 - MC
5
conversa esparsa entre locutores eventuais, mas de
investigação policial que buscava apurar a prática
de crimes patrimoniais em várias cidades dos
Estados de São Paulo e de Minas Gerais, tendo,
como
alvo
direto,
pessoas
específicas
cujo
envolvimento com os crimes ora analisados ficou
demonstrado de forma evidente.
Os Réus foram regularmente citados, constituíram Advogados, apresentaram
defesa preliminar, fizeram requerimentos e tiveram
acesso total aos atos processuais, não ocorrendo
nenhuma irregularidade procedimental.
As escutas telefônicas foram transcritas e compartilhadas (fls.100), e a
fidelidade de seu conteúdo, ao menos por ora, é
presumida
porque
essas
transcrições
são
provenientes de processo judicial regularmente
indicado
(Proc.
n°
0000519-80.2015.8.26.0185),
sendo
certificada
a
autenticidade
desses
documentos por servidor do Tribunal de Justiça.
Além disso, a denúncia expôs,
detalhada
e
individualmente,
as
condutas
praticadas por cada um dos Réus, facilitando o
exercício da ampla defesa.
A quebra de sigilo telefônico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003304-82.2015.8.26.0292 -Voto no 22.271 - MC
6
decorreu de investigação elaborada por órgão
próprio,
regularmente
autorizada
pelo
Juiz
competente, e, ainda que se alegue o caráter
excepcional da medida, os crimes praticados pelos
Réus são justamente daqueles em que a observância
dessa medida extrema é de rigor, daí porque
incoerente a alegação de que as demais provas
produzidas são ilícitas por derivação.
Não há razão também na alegação
de violação da cadeia de custódia e consequente
cerceamento de defesa diante da impossibilidade de
realização de exame papiloscópico nos bens apreendidos, pois, como bem explanado pelo
Ministério Público em suas contrarrazões: “Com
efeito, no caso em questão, após o gravíssimo
roubo e explosões aqui tratados, no local dos
fatos, foram encontrados e apreendidos: 7 munições
deflagradas, picareta, alavanca e R$ 420,00 (vide
auto de exibição e apreensão a fls.06). Também foi
encontrado um artefato explosivo. No mesmo dia dos
crimes
(15/03/15),
com
local
devidamente
preservado (vide desordem provocada pela explosão
nas fotografias de fls.46/49 e dinheiro ainda
espalhado pelo chão nas fotos de fls.44 e 50),
peritos do Instituto de Criminalística estiveram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003304-82.2015.8.26.0292 -Voto no 22.271 - MC
7
no local e realizaram a perícia (laudo pericial de
fls.38/51). Quanto ao explosivo, é evidente que
ele não poderia ser preservado para viabilizar a
realização de exame papiloscópico. Para garantia
da vida e integridade física de todos que se
encontravam no local, o Esquadrão de Bombas do GAT
foi
acionado
e
realizou
detonação
(vide
fls.511/516). Com relação ao dinheiro, este também
foi
apreendido
e
depositado
judicialmente
(fls.34), até porque as cédulas estavam nos caixas
eletrônicos explodidos pelos réus e dificilmente
conteriam impressões digitais dos roubadores. Já
as munições apreendidas, estas estavam todas
DEFLAGRADAS, ou seja, tratavam-se de 07 estojos
vazios de munições de armas de grosso calibre (04
do calibre 9mm e 3 próprios para fuzil). Citadas
munições foram apreendidas e enviadas em embalagem
lacrada
para
perícia
no
Instituto
de
Criminalística e, posteriormente, reencaminhadas à
polícia em embalagem também lacrada (vide laudo
pericial fls.16/18). É certo que os estojos
vazios, a picareta, e as alavancas poderiam ser
submetidos a exame papiloscópico, mas não o foram.
Contudo, ainda que tais exames apresentassem
resultado negativo, ainda assim, tal fato seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003304-82.2015.8.26.0292 -Voto no 22.271 - MC
8
totalmente irrelevante e em nada alteraria as
provas que ensejaram a condenação dos apelantes.
Isso porque, basta ler a r. sentença para
constatar que não foi necessária qualquer espécie
de identificação por impressões digitais dos
agentes para esclarecimento da autoria dos fatos.
E, anote-se, está essa bem delineada pelos vários
outros elementos amealhados aos autos. Por fim,
necessário consignar que os art. 158-B a 158-F, do
Código de Processo Penal, não estavam em vigor na
época dos fatos. Assim, tratando-se de normas
processuais, sua aplicação deve seguir o disposto
no art. 2o, do CPP” (fls.986/987).
Quanto ao mérito, inconsistentes
os recursos.
Conforme
apurado:
1.
os
Réus
integravam organização criminosa, especializada em
roubos a caixa eletrônicos com artefatos explosivos, decidindo subtrair quantias em dinheiro do interior dos caixas eletrônicos
existentes no interior da fábrica da Ambev de
Jacareí; 2. na madrugada dos fatos, os Réus e
outros comparsas se deslocaram até o local em dois
veículos, todos vestindo colete balístico e toucas
ninjas que encobriam seus rostos, além de estarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003304-82.2015.8.26.0292 -Voto no 22.271 - MC
9
fortemente
armados,
portando
pistola
semiautomática, fuzis e explosivos; 3. chegando ao
estabelecimento, os agentes efetuaram disparos
contra o vidro da guarita da portaria de entrada e
a câmera de segurança (fls.41/42), invadindo o
imóvel, momento em que o porteiro Charles se
escondeu em um matagal; 4. os agentes abordaram o
vigilante Antônio e apontaram uma arma de fogo
para sua cabeça, exigindo que soltasse o rádio
comunicador que tinha consigo; 5. na sequência,
renderam o porteiro Lucas, enquanto efetuavam
aleatoriamente disparos de arma de fogo a fim de
reforçar o temor da vítimas; 6. ato contínuo,
dirigiram-se aos caixas eletrônicos dos bancos do
Brasil e Itaú, existentes no interior da fábrica;
7. utilizando artefatos explosivos, 01 picareta e
02 ponteiros de ação (fls.10 e 45/49), destruíram
os caixas eletrônicos e subtraíram o dinheiro ali
existente; 8. as explosões causaram danos de
grande monta ao patrimônio dos bancos, as quais se
estenderam às instalações da empresa “Maqnew do
Brasil LTDA”, que teve um prejuízo estimado de R$
13.000,00 (fls.24/25), além de exporem a riscos as
pessoas que ali se encontravam; 9. o estrondo das
explosões foi ouvido pelos porteiros e vigilantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003304-82.2015.8.26.0292 -Voto no 22.271 - MC
10
(fls.344,346 e 347) que se encontravam na Portaria
02, localizada nos fundos, os quais acionaram os
vigilantes da Portaria 1, localizada na entrada,
quando um dos agentes falou pelo rádio: “seu pé no
cu, fica na sua que nós só queremos o banco”; 10.
os vigilantes, então, acionaram a Polícia Militar;
11. consumado o roubo, os agentes empreenderam
fuga; 12. no local dos fatos, foram encontrados um
artefato explosivo intacto (fls.49/50), R$ 420,00
em cédulas danificadas pela explosão (fls.43 e
49), e 07 estojos vazios de munições deflagradas
de arma de grosso calibre; 13. a quadrilha já
vinha sendo investigada no inquérito policial no
003/15, instaurado em Populina/SP, em decorrência
de outros roubos a caixas eletrônicos, mediante
explosões, dentre eles, um roubo ocorrido naquela
cidade, em 13.01.2015.
A materialidade está comprovada
pelo auto de exibição e apreensão (fls.06), pelo
laudo pericial das armas de fogo e munições
(fls.351/359), e pelo laudo pericial do local dos
fatos (fls.38/51).
As autorias são incontroversas,
pois as negativas judiciais dos Réus não convergem
com as demais provas produzidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003304-82.2015.8.26.0292 -Voto no 22.271 - MC
11
As declarações vítimas Antônio
Carlos e Lucas foram corroboradas pelo depoimento
da testemunha Antônio Paulo, tudo em Juízo,
ratificando os fatos descritos na denúncia, mas
não reconhecendo os agentes dos crimes.
Como é cediço, a palavra da
vítima nos crimes de roubo é de vital importância
e só pode ser desprestigiada com a produção de
provas a demonstrarem sua falácia, ou seja, nessa
modalidade criminosa, efetivada quase sempre na
clandestinidade, a palavra da vítima ganha relevo
maior e deve ser admitida como verdadeira, em
especial se ela desconhecia, até então, o agente,
não tendo motivo para lhe imputar a prática de
crime tão grave.
Assim já proclamou o Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 162.913-SP, rel. Min.
Jorge Mussi, 5a T., j. em 05.04.2011):
“4. Embora existam críticas acerca do
valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação
criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido
para embasar o édito condenatório, mormente em casos
nos quais a conduta delituosa é praticada na
clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do
depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na
hipótese”.
Sob o crivo do contraditório: 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003304-82.2015.8.26.0292 -Voto no 22.271 - MC
12
o policial militar Gil confirmou os fatos e as
declarações das vítimas; 2. os Delegados de
Polícia Marcos e Ronaldo e o policial civil
Elieser ratificaram os fatos descritos na denúncia, acrescentando que as investigações
apontaram os Réus como três de seus autores.
E não há porque colocar em dúvida
a palavra dos policiais.
O
entendimento
jurisprudencial
majoritário tem convergido na direção de que são
válidos e eficazes seus depoimentos, aptos ao
suporte de uma condenação, pois esses agentes da
autoridade prestam seus esclarecimentos sob o
compromisso de dizerem a verdade como qualquer
testemunha, e suas narrativas devem ser entendidas
como verdadeiras até a produção de provas em
contrário com a demonstração da presença de
falácia, recaindo o ônus dessa produção contrária
à Defesa, situação que aqui não ocorreu.
Assim
já
decidiu
o
Superior
Tribunal de Justiça (Resp. n° 1.464.860-SP, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j. em
18.05.2015, com citação de outros precedentes da
mesma Corte):
“Necessário
ressaltar
que
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003304-82.2015.8.26.0292 -Voto no 22.271 - MC
13
depoimentos de policiais, quando em conformidade com
as demais provas dos autos, constituem elementos
probatórios idôneos a subsidiar o julgador na formação
de seu convencimento”.
Demonstrado
o
conjunto
probatório, não há que que se falar em absolvição
por
insuficiência,
pois
os
depoimentos
dos
Delegados de Polícia Marcos e Ronaldo, juntamente
com o do policial civil Elieser, aliados às
investigações e às interceptações telefônicas,
ratificaram
os
fatos
descritos
na
denúncia,
demonstrando que os Réus foram três de seus
autores, já que: 1. WILLIAN: a. era o principal
líder, com a função de organizar, idealizar e
recrutar pessoas para ações da quadrilha, além de
ser
o
responsável
pela
logística,
comprando
dinamites, munições e arma, tudo utilizado nas
empreitadas; b. era também encarregado de colocar
dinamite e realizar a detonação dos explosivos e
por isso tinha a alcunha de “especialista”; 2.
JEFFERSON (vulgo “Gel” - fls.77) e FRANK (vulgo
“Mandimbu” fls.82/83) eram comparsas de WILLIAN;
3. dias antes dos fatos descritos na denúncia,
WILLIAN conversou com JEFFERSON e com terceira
pessoa não identificada a respeito da compra de
explosivos (fls.60); 4. logo após a prática dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003304-82.2015.8.26.0292 -Voto no 22.271 - MC
14
crimes, WILLIAN entrou em contato com outra pessoa
também não identificada e deu os detalhes das
explosões
realizadas
nos
caixas
eletrônicos,
revelando ainda que JEFFERSON e FRANK participaram
das empreitadas (fls.62); 5. ainda na tarde do dia
da prática dos crimes, WILLIAN conversou com: a.
seu pai, solicitando sua ajuda para levar o
dinheiro subtraído e as armas; b. uma pessoa de
vulgo “TNT”, fazendo menção sobre as compras de
explosivos que seriam utilizados nas empreitadas
(fls.63); 6. em 07.04.2015, WILLIAN, mesmo com sua
habilitação cassada, foi surpreendido pela Polícia
Militar Rodoviária, conduzindo veículo automotor,
momento em que se descobriu se tratar de um
foragido da Justiça do Estado de Minas Gerais,
razão pela qual foi preso; 7. mesmo estando em um
estabelecimento prisional, WILLIAN continuou comandando a quadrilha (fls.94/98);
8.
em
continuidade às investigações, policias civis se
dirigiram a um bar na cidade de Sumaré onde
integrantes da quadrilha costumavam se reunir, e
lá se depararam com diversos investigados, dentre
eles JEFFERSON e FRANK os quais foram presos
guardando 05 fuzis, 01 pistola, 01 carabina,
diversas
munições,
toucas
ninjas,
coletes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003304-82.2015.8.26.0292 -Voto no 22.271 - MC
15
balísticos, máquina de contar dinheiro, além de
explosivos e veículos roubados (tudo utilizado nas
empreitadas do grupo); 9. por esses fatos, os
agentes
foram
processados
(fls.103/151);
10.
dentre as armas apreendidas, havia 02 fuzis e 01
pistola semiautomáticas que foram utilizadas nos
fatos descritos na denúncia, conforme confronto
balístico
(fls.330/338);
11.
interrogado
administrativamente (fls.300/303), WILLIAN negou a
pratica dos crimes, dizendo que estava custodiado
na data dos fatos, uma vez que foi preso
06.03.2015 por policiais militares rodoviários;
12. ocorre que o B.O. de fls.239/140 atestou que a
prisão foi realizada em 07.04.2015, ou seja, em
data posterior à dos fatos descritos na denúncia;
13. JEFFERSON (fls.255) e FRANK (fls.312), ambos
na fase inquisitiva, negaram a prática dos crimes,
afirmando que nenhum dos três agentes se conhecia,
o que foi desmentido por condenação conjunta que
tiveram pela prática de furto, posse de armas de
fogo
e
quadrilha
(Proc.
no
0001809-18.2012.8.26.0030); 11. o compartilhamento
de
provas
colhidas
no
Proc.
no
000519-80.2015.8.26.0185,
inclusive
as
interceptações
telefônicas,
foi
judicialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003304-82.2015.8.26.0292 -Voto no 22.271 - MC
16
autorizado, conforme fls.97/98.
Era mesmo caso de condenação dos
três Réus pelos crimes de explosão majorada, e de
roubo majorado.
Passa-se aos temas controvertidos
quanto à sanção penal de FRANK, único a recorrer
neste sentido.

A
pena-base
foi
fixada
corretamente em 1/3 (um terço) acima do mínimo
legal para os dois crimes, pois justificada: 1.
nos
maus
antecedentes
(fls.621/626);
2.
no
prejuízo patrimonial das vítimas (R$ 453.810,00);
3.
na
participação
efetiva
em
organização
criminosa.
Impossível é o afastamento da
majorante do concurso de agentes, já que aqui são
três os Réus condenados pelas práticas dos mesmos
crimes.
Quanto ao aumento em terceira
etapa, não se desconhecendo o teor da Súmula n°
443 do Superior Tribunal de Justiça, a fixação do
patamar de aumento do § 2o do artigo 157 do Código
Penal deve sim levar em conta o número de
majorantes reconhecidas (tudo antes da redação
dada pela Lei n° 13.654, de 23.04.2018), pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003304-82.2015.8.26.0292 -Voto no 22.271 - MC
17
intenção do legislador foi desencorajar e punir
com mais rigor a ousadia e a perigosidade na
prática do crime. Impensável, assim, ter-se a
utilização de arma de fogo e o concurso de agentes
como simples consectários da grave ameaça ou
violência, sem reflexos diretos no sancionamento,
até porque comprovados, com suficiência, no caso
concreto, e extrapolando o elemento subjetivo
ínsito do tipo penal de roubo (armas de fogo de
grosso calibre, dentre elas fuzis, e número
exacerbado de agentes, no mínimo três, tudo a
denotar maior perigosidade dos Réus); portanto,
não há como se realizar o mesmo aumento para um
roubo praticado com uma ou cinco majorantes, pois
incentivaria o agente a cometer cinco situações
mais graves “pelo preço de uma”.
Este é, aliás, o entendimento do
próprio Superior Tribunal de Justiça (HC n°
401.266-RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
5a T., j. em 22.08.2017):
“5.
Nos
termos
do
disposto
no
enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, “o aumento
na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não
sendo suficiente para a sua exasperação a mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003304-82.2015.8.26.0292 -Voto no 22.271 - MC
18
indicação do número de majorantes.
6. Na hipótese, o aumento da pena em
fração superior ao mínimo, em razão da incidência de
duas majorantes, decorreu de peculiaridades concretas
do crime quatro agentes envolvidos na empreitada
criminosa, com emprego de arma de fogo, restrição da
liberdade da vítima por tempo razoável, bem como o
modus operandi do delito. Em tais condições, fica
afastada a aplicação do enunciado n. 443 da Súmula
desta Corte”.
As condutas foram distintas e
temporalmente separadas. Além disso, as sanções
penais também são específicas, assim como também
são diversos os bens jurídicos tutelados em cada
caso, sendo certo que os crimes foram praticados
em
concurso
material
de
crimes
(artigo
69,
“caput”, do Código Penal); portanto, a somatória
de penas privativas de liberdade não autoriza a
fixação de regime inicial diverso do fechado
(artigo 33, § 2o, letra “a”, do Código Penal).
Ante o exposto, rejeitadas as
preliminares, nega-se provimento aos recursos.
ZORZI ROCHA
RELATOR